Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-06.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800394-06.2025.8.14.0301

APELANTE: LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, reconhecer a existência de venda casada, determinar a restituição em dobro de valores pagos indevidamente e indenizar por danos morais. A parte autora alegou abusividade na capitalização dos juros, cobrança de taxas, juros excessivos e imposição de seguro prestamista. A sentença reconheceu a validade do contrato e afastou as alegações de abusividade. A apelação foi parcialmente provida em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (ii) apurar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (iii) examinar a legalidade da capitalização mensal de juros e das tarifas de registro contratual; (iv) analisar a imposição do seguro prestamista à luz da vedação à venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato bancário, são suficientes para o julgamento da lide.

4.

Os juros remuneratórios contratados, fixados em patamar inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não se revelam abusivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A capitalização mensal de juros é válida, nos termos da jurisprudência firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247/STJ), desde que expressamente pactuada e em contrato celebrado após 31/03/2000, como verificado nos autos.

6.

A cobrança da tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem é legítima, quando prevista contratualmente e associada à efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ.

7.

A cobrança do seguro prestamista se mostra abusiva quando não há prova de que o consumidor teve a opção de contratar ou não o serviço, tampouco liberdade de escolha da seguradora, configurando prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme fixado no Tema 972/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o contrato apresentado permite a análise da legalidade das cláusulas.

2.

Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN.

3.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.

4.

É legítima a cobrança de tarifa de registro de contrato, quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação do serviço.

5.

A imposição de seguro prestamista, sem facultar ao consumidor liberdade de contratação ou de escolha da seguradora, configura venda casada e enseja a restituição simples dos valores pagos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800394-06.2025.8.14.0301

APELANTE: LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que julgou improcedente a ação.

Na exordial a autora aduziu existência de encargos abusivos como capitalização de juros, percentual de juros elevado, cobrança de taxa de registro de contrato e seguro prestamista imposto de forma obrigatória configurando venda casada, em desacordo com súmulas e precedentes.

Requereu a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, a nulidade de cláusulas contratuais abusivas e indenização por danos morais.

Contestação do banco alegando legalidade do contrato e juros dentro da média do mercado.

Transcrevo a SENTENÇA de improcedência do recurso no id. 28223280:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, com ressalva à Decisão proferida em 2º Grau em sede de Agravo de Instrumento. Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 98, § 3º, CPC.

Inconformada LEONOR MARIA FRANCA DOS SANTOS ALVES interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
id. 28223282preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia, e no mérito alega que não foi reconhecida a abusividade na cobrança de capitalização de juros, tarifas, seguro prestamista e juros excessivos, nem declarada a nulidade de cláusulas leoninas, pleiteando restituição em dobro e indenização por danos morais.

Requer a procedência total da ação com devolução em dobro das cobranças indevidas, indenização por danos morais, nulidade das cláusulas abusivas, manutenção da posse do bem, afastamento de custas e honorários, inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas refutando os argumentos da apelante id. 28223286.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Diante da identidade dos pedidos passo a análise conjunta dos recursos.

A controvérsia recursal diz respeito a abusividade das cláusulas contratuais.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante aduz que pretendia fazer prova pericial para demonstrar a abusividade dos juros, alegando cerceamento de defesa.

Neste aspecto, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, de acordo com o princípio de livre convencimento, analisar quais são as necessárias para o deslinde da demanda, consoante entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não é permitido interferir na competência do STF, sequer para prequestionar questão constitucional suscitada em sede de embargos de declaração, sob pena de violar a rígida distribuição de competência recursal disposta na CF. Eventual violação a dispositivo constitucional é matéria a ser apreciada em sede de recurso extraordinário perante o STF.
2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador
, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando não há como apurar a taxa cobrada pela instituição financeira da contratada, como no caso, em que não veio aos autos cópia do contrato
. Precedentes. 4. Súmula 472 do STJ: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual." 5. Conforme decidido pelo STJ, a reforma do julgado quanto à sucumbência mínima ou recíproca da parte, demanda inegável necessidade de incursão nas provas constantes dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 980.319/MS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOVAÇÃO RECURSAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS - REGULARIDADE - SERVIÇOS DE TERCEIROS E COMISSÃO DE PERMANENCIA - PREVISÃO GENÉRICA - TARIFAS GENÉRICAS - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. A não produção de prova pericial, uma vez evidenciada a sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não implica em cerceamento de defesa. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. (TJMG - Apelação Cível 1.0091.13.000492-1/002 , Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/0019, publicação da sumula em 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO -PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL -DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - STJ - REQUISITOS PRESENTES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO VERIFICADO.
1 - Nas ações revisionais de contratos bancários é desnecessária a produção de prova pericial se no próprio contrato já há menção dos encargos incidentes com os respectivos valores, podendo-se aferir a existência ou não de abusividades
. 2 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." ( REsp 973.827/RS ). 3- Os juros moratórios devem incidir sem capitalização. (TJMG - Apelação Cível 1.0518.12.019209-2/002 , Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da sumula em 30/08/2019)

No caso específico dos autos, tem-se que a tese inicial se limita à abusividade da cobrança dos juros na forma como pactuada, sendo desnecessária, portanto, a realização da prova pericial para análise de ação revisional, uma vez que a apresentação do contrato bancário de
id. 28223265
é suficiente para deslinde da demanda.

Assim sendo, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa.

JUROS REMUNERATÓRIOS

O Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. (...) De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." (...) O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN. Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Da análise do contrato questionado
, consta a taxa mensal de juros em
1,61% a.m. e 21,12% ao ano
, assim, enquanto a média de taxas fornecidas ao Banco Central é respectivamente de
1,91% a.m. e 24,94% a.a.
para o período de maio/2024.

No caso a taxa contratada está abaixo do mercado, não excede o limite considerado abusivo pela jurisprudência consolidada do STJ, que, em regra, adota como parâmetro a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou ao triplo da média de mercado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, ausente prova de que as taxas pactuadas sejam abusivas, impõe-se a manutenção da sentença quanto à validade dos juros remuneratórios ajustados.

DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada por meio de Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), bem como entendimento sumulado acerca do tema, pacificando a tese de que é possível a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, e decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Dos referidos temas 246 e 247 originou-se a Súmula 541 do STJ:

"Súmula 541/STJ - "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

Deste modo, NÃO merece prosperar a insatisfação da apelante, porquanto é incontroverso que a alegada capitalização se encontra inserida no instrumento contratual, sendo a taxa anual 21,12% a.a., sendo superior ao duodécuplo da taxa mensal, de 1,61% (1,61 % x 12 = 19,32%).

Ademais, há expressa previsão contratual acerca da capitalização mensal de juros, com previsão de taxa de 1,61% mensal.

Assim, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, consoante entendimento consolidado daquela Corte de Justiça.

DAS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO

Insurge-se o Agravante face à cobrança da tarifa de registro de contrato, pugnando pela sua nulidade frente à suposta abusividade.

Os valores relativos a “registro de contrato” (ou “custos com registro”) não são definidos propriamente como “tarifas”, pois se referem às cobranças de despesas inerentes à própria operação bancária, não se revelando abusivas, desde que expressamente pactuadas.

Tem-se também, no tocante à cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, algumas vezes também chamada de tarifa de registro/gravame, e da tarifa de avaliação do bem, no julgamento do REsp. 1.578.553/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela licitude de sua cobrança, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na hipótese dos autos, como as cobranças de “Registro contrato-órgão de trânsito (Res. 320 CONTRAN)” e “Tarifa de avaliação do bem” se encontram previstas nas cláusulas contratuais de id. 19695304, pág. 1 (itens B.9 e D.2), mostrando-se legais referidas cobranças.

Assim, não devem tais tarifas serem restituídas à autora, visto que inexiste abusividade.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em relação ao seguro prestamista (proteção financeira), a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)

Destarte, NÃO há obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

No caso, o contrato prevê a cobrança de seguro prestamista no valor de
R$ 2.170,86
.

(id. 19695304, p. 1 – item B.6).

Todavia, NÃO há prova nos autos no sentido de que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora, sendo referido encargo exigido pela instituição financeira sem qualquer possibilidade de negociação pelo consumidor.

Reforçando-se a tese destaca-se que o seguro contratado é ofertado por empresa do mesmo grupo econômico, de onde se presume não ter se oportunizado a escolha da seguradora.

Por derradeiro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, por se configurar venda casada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO. VENDA CASADA.\nI - VENDA CASADA - SEGURO PRESTAMISTA. Consiste em prática abusiva, vedada nas relações de consumo, o condicionamento do fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro, conforme o inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). No caso, o seguro contratado enquadra-se como venda casada com o produto (empréstimo), devendo ser afastada a sua cobrança.\nII - REPETIÇÃO DE VALORES. Cabimento da repetição do indébito, na forma simples, diante do reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro.\nAPELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. UNÂNIME.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, reconhecendo a abusividade da cobrança do seguro-prestamista e sendo determinado o expurgo de tal tarifa e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos, com o recálculo das prestações, apurando-se na fase seguinte, condenada a parte ré a restituir, de modo simples, o excesso efetivamente pago pela parte autora, corrigido a partir do desembolso e com juros moratórios contados da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença apenas quanto à cobrança do seguro prestamista, reconhecendo sua abusividade e determinando:

a)
o expurgo de tal encargo e dos correspondentes juros remuneratórios reflexos;

b)
o recálculo das prestações contratuais, apurando-se em fase de liquidação o montante efetivamente pago a maior;

c)
a condenação da parte ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos em excesso, acrescidos de correção monetária a contar de cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Mantém-se a sentença no mais, em especial quanto à validade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, à legalidade da capitalização mensal de juros, à legalidade da tarifa de registro de contrato

Diante da sucumbência recíproca as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, deverão ser suportados na proporção de 80% (oitenta por cento) pelo autor/apelante e 20% (vinte por cento) pelo réu/apelado, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, que determina a distribuição proporcional dos encargos da sucumbência.

Ressalva-se, contudo, a suspensão da exigibilidade desses valores em relação ao autor/apelante, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

À Secretaria, para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025